Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-05.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003182-05.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELEANDRO LUBENOW - CPF: 030.356.939-51 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (RECORRIDO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0054-69 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000486-35.2022.8.11.0027 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso - MT.

RECORRENTE:

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

RECORRIDO: ELEANDRO LUBENOW.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA ESTADIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA – REJEIÇÃO – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – DANO MATERIAL COMPROVADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a recorrente e a reclamada CARGILL AGRICOLA S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia no valor de
R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais)
, bem como, ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Mérito.

2.1. Sustenta ausência de responsabilidade pelo pagamento da verba de estadia.

2.2. Da ausência de praça de pedágio na rota contratada. Da inexistência do dever de indenizar.

2.3. Alternativamente, requer a aplicação do valor constante no CTe

(R$ 0.75 por tonelada/hora, contando as horas paradas retroativamente a partir da 24a hora após o devido registro de chegada do veículo no destino).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi à beneficiária do transporte realizado pela parte recorrida e por isso, há solidariedade passiva entre a referida empresa recorrente e a contratante.

Mais uma vez, invoco a seguinte orientação jurisprudencial sobre o tema em decote:

Recurso Inominado no.: 8010333-18.2016.811.0005 – CH - PJE Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino Recorrente (s): FRIBON TRANSPORTES LTDA e VLI MULTIMODAL S.A Recorrido (s): SB TRANSPORTES EIRELI-EPP Juíza Relatora : Patrícia Ceni Data do Julgamento: 05/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA − INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS − INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 − DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTADIA – CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO PESO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO PERÍODO DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DIANTE DA OBSERVÂNCIA QUE O PERÍODO DE ESPERA FOI INFERIOR AO RECONHECIDO NA SETENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. A preliminar de prescrição anual alegada pelas recorrentes é inaplicável à espécie prevista no art. 18 da Lei n. 11.442 /07, porquanto não visa a lide à reparação de danos relativos aos contratos de transporte, mas sim a mera cobrança de valores não pagos pelo réu. 2. Por sua vez, a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada VLI MULTIMODAL também não merece acolhimento notadamente quando respondem solidariamente a fornecedora e compradora da carga pela demora no descarregamento do produto transportado. 3. No caso em tela, o Juízo de piso entendeu pela parcial procedência do pedido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização nos termos do art. 11, § 5o da Lei 11.442/07. 4. A sentença objurgada deve ser reformada parcialmente para diminuir o valor da indenização, vez que não observou corretamente o período de tempo em que o recorrido necessitou aguardar para o descarregamento da carga, sendo que o autor/recorrido confessa em sua peça inicial que seu preposto foi chamado para descarregar a carga no dia 12/01/2015 às 07hs10min, contudo, negou-se a fazer, descarregando o produto somente no dia 17/01/2015, após determinação judicial. 5. Assim, o período a ser calculado se refere tão somente ao dia 09/01/2015 (data em que chegou ao local) até o dia 12/01/2015, data em que confessa ter sido chamado para descarregar. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-MT - RI: 80103331820168110005 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2019)

1.2.
Preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Rejeito, eis que eis que, compulsando os autos, verifico que a apresentação de documentos com a peça exordial não é conduta processual imprescindível no âmbito dos juizados Especiais Cíveis estaduais, que, no art. 14 da Lei n.o 9.099/95, estabelece os requisitos legais da peça exordial, e por ser norma especial, tem precedência sobre o art. 320 do Código de Processo Civil, sendo que, tal fato foi suprimido com a apresentação dos documentos em audiência conciliatória.

2.
Mérito.

2.1
Sustenta ausência de responsabilidade pelo pagamento da verba de estadia.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, tenho que não merece acolhimento a alegação de que, por não ter participado da contratação dos serviços de transporte, não há de ser imputada a responsabilidade pelo pagamento das horas extraordinárias cobradas pela parte recorrida.

Com efeito, vale reprisar que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi à beneficiária com o transporte de cargas realizado pela parte recorrida, e por isso, a solidariedade passiva é induvidosa entre a contratante a CARGILL AGRICOLA S/A, contratada pela recorrente, e a beneficiária do trabalho prestado. É o que dita o art. 2.o, § 2.o, da referida Lei do Transporte Rodoviário de Cargas, senão vejamos:

Art. 5.o...

(...)

§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

(Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)

2.2.
Da ausência de praça de pedágio na rota contratada. Da inexistência do dever de indenizar.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o trecho informado pela recorrente, do qual afirma não haver pedágio, trata-se de trecho diverso do pactuado junto ao recorrido, restando comprovada a ausência de adiantamento do vale-pedágio.

2.3.
Alternativamente, requer a aplicação do valor constante no CTe

(R$ 0.75 por tonelada/hora, contando as horas paradas retroativamente a partir da 24a hora após o devido registro de chegada do veículo no destino).

Rejeito tal tese recursal, ante a alteração imposta pela Lei n. 13.103/2015 que revogou o § 6o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, da qual, previa a possibilidade de ajustes dos valores da estadia em valor inferior ao previsto no § 5o, motivo pelo qual, tenho que não há mais possibilidade ajustes dos valores da estadia em valor inferior ao previsto no § 5o.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007. AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DO TEXTO DO § 6o PELA LEI 13.103/2015. DIÁRIAS DEVIDAS. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do Recorrente.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCELO MACIEL DE ANDRADE postula pelo recebimento da diferença das diárias já reconhecidas como devidas pela Recorrida em razão da demora injustificada em realizar o descarregamento da carga contratada e indenização por não antecipação de pedágio.

3. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se dos autos que restou incontroverso o direito do Recorrente à indenização prevista no artigo 11, § 5o da Lei n. 11.442/2007, tendo em vista que a empresa Recorrida realizou o pagamento espontâneo da estadia referente ao período de 163 (cento e sessenta e três) horas, no valor de R$ 1.00 (um real) por tonelada/hora, com retroação de 12 (doze) horas, totalizando a importância de R$ 4.832,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais), nos termos do recibo colacionado no ID 117795477.

4. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca do direito do transportador autônomo no recebimento da diferença do valor pago por tonelada/hora, em razão das alterações impostas pela Lei n. 13.103/2015 que alterou o teor do § 6o do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, suprimindo a possibilidade de ajustes dos valores da estadia em valor inferior ao previsto no parágrafo anterior. Senão vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transporte em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga.” (REVOGADO)

§ 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015) (Vigência)

5. Denota-se dos autos que os contratos, objeto de discussão, foram formalizados em 2021, quando a redação do § 6.o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, já havia sido expressamente revogada pela Lei n.o 13.103/2015.

6. Com efeito, a Lei n.o 13.103/2015 alterou a redação do § 6.o, do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007, estabelecendo que o valor da estadia equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração) – previsto no § 5o - será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

7. Em outras palavras, após a referida alteração do texto de lei, não há mais possibilidade de livre negociação entre as partes acerca do prazo de espera e valor diferentes ao fixado em lei, justamente porque as cláusulas constantes na maioria dos contratos não configuram um acordo entre as partes de fato, como previa a legislação, mas a imposição de uma parte e a sujeição de outra de forma inegociável.

8. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Des. Guiomar Tedodoro Borges nos autos de n. 0011304-24.2011.8.11.0003. Senão, vejamos:

“(...) Ademais, chama-se atenção no sentido de que o § 6o, dispõe sobre a possibilidade de ajuste entre as partes quanto ao tempo de carga e descarga, e não em relação ao preço fixado de R$ 1,00 (um real) tonelada/hora. Nessa quadra, embora as condições fixadas no § 5o, possam ser flexibilizadas em relação ao tempo de permanência no pátio para o carregamento ou descarregamento, conforme disposto no § 6o, não há previsão de elasticidade quanto ao preço a ser pago pela estadia.

O que se nota no caso retratado, é que, para a flexibilização do disposto no § 5o, deve haver ajuste ou acordo entre as partes, e não imposição por uma das partes, como no caso, pela requerida apelante, que se mostra a única beneficiária da regra fixada unilateralmente, frisa-se.

Não há, assim, como apoiar a manutenção ou validade da cláusula que impõe prazo de permanência e valor de estadia diversos, no § 6o, da Lei 11.442/2007, nem mesmo nos artigos 113 e 442 do CC.

Aliás, cumpre anotar que o § 6o, da Lei n. 11.442/2007, que permitia o ajuste de modo diverso entre as partes, foi excluído com a alteração trazida pela Lei n. 13.103/2015. Ou seja, a toda evidência, o legislador se apercebeu da má prática que se estabeleceu pelas contratantes, em constante afronta aos direitos dos transportadores autônomos.” (TJMT, Apelação: 0011304-24.2011.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, D. J. 07/05/2020)

9. Destarte, em relação ao valor, com razão o Recorrente, devendo ser cumprido o disposto no artigo 11, §§ 5o e 6o da Lei no. 11.442/2007.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004970-88.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023